Tribunal: CARF
Processo: 18239.001327/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001327/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.367 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento, para fins de reestabelecer despesas médicas de R$4.405,28.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001327/2009-17
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001327/2009-17

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2004, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 725,54, e glosadas deduções de despesas médicas (R$
15.380,58), previdência privada (R$ 3.241,61) e despesas de instrução (R$ 1.815,00),
resultando em imposto suplementar de R$ 5.168,99.
Apresenta documentos para comprovar parcialmente as deduções declaradas. Não
contesta os rendimentos omitidos. Apresentou DARF de R$ 930,28 relativo às parcelas
não impugnadas.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que cancelou a glosa da
contribuição previdenciária. Em consequência, o imposto suplementar foi reduzido para
R$ 4.228,05. Foram mantidas as glosas dos planos de saúde Eletros-Saúde e Saúde
Bradesco. Apesar de intimado a apresentar comprovante com a discriminação dos
beneficiários, o contribuinte trouxera apenas informe de rendimentos da Fundação
Eletrobrás de Seguridade Social (Eletros), que não cumpre esta condição.
O interessado contesta esta decisão, apresentando relatórios da Eletros-Saúde e
declaração da Eletros de que as contribuições para o Plano de Saúde Bradesco, que
somaram no ano R$ 3.343,54, independem do número de beneficiários participantes,
por se tratar de cota familiar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas próprias ou de dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde estão
comprovadas pelos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob os seguintes fundamentos:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
As despesas médicas somente podem ser deduzidas quando para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, como dispõe o art. 80, §1o, II, do Decreto no
3.000/1999.
A declaração da Eletros (fls. 41) de que as contribuições para o Plano de Saúde
Bradesco independem do número de beneficiários, além de não ser documento hábil,
por não ter sido emitida pelo próprio plano de saúde e por não comprovar os termos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001327/2009-17

contratados, não exclui a necessidade de comprovação dos beneficiários incluídos.
Ainda que se confirmasse que a contribuição independe no número de participantes,
matematicamente a parcela atribuível ao próprio titular é inversamente proporcional a
este número, e somente esta parcela poderia ser deduzida em sua declaração, uma vez
que não declarou outros dependentes. Assim, como não apresenta documento indicando
os participantes do plano, não comprova o seu direito à dedução.
Quanto às contribuições para a Eletros-Saúde, o relatório de despesas reembolsadas, às
fls. 43/58, indica que o total de R$ 4.430,25 registrado no informe de rendimentos (fls.
40) inclui, além do titular, contribuições relativas a mais três beneficiários: Tatiana R.
Queiroz de Oliveira, Fabiana R. Queiroz de Oliveira e Márcia R. Queiroz de Oliveira. O
relatório às fls. 42 indica que as contribuições de Tatiana e Fabiana somaram R$
3.185,76, restando um saldo de R$ 1.244,52. O interessado não apresenta documentos
comprovando o valor da participação de Márcia R. Queiroz de Oliveira. Rateando-se o
saldo de R$ 1.244,52 entre esta e o contribuinte, cabe a este uma parcela a deduzir de
R$ 622,26, como se demonstra a seguir.

O relatório às fls. 43/58, comprova despesas do próprio contribuinte, não reembolsadas
pelo plano Eletros-Saúde, no total de R$ 196,71.
Cabe assim alterar o lançamento como a seguir:

O contribuinte apresentou recurso voluntário, carreando novos documentos, que
comprovam despesa médicas com plano de saúde de R$4.405,28 (R$7.591,04 – R$3.185,76,
valor correspondente às filhas não dependentes).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer despesas médicas de R$4.405,28.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001327/2009-17

Fl. 117
DF CARF MF
Original